Tribunal: STJ
Processo: 1503700-09.2022.8.26.0625
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939850 - SP
(2025/0179637-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: EDMILSON SOUZA CASTRO
ADVOGADOS
: JEFERSON DOUGLAS PAULINO - SP264935
RAFAELA EMILIO GARIGLIO DIAS - SP460593
AGRAVANTE
: CLAUDIANO SILVA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JEFERSON DOUGLAS PAULINO - SP264935
RAFAELA EMILIO GARIGLIO DIAS - SP460593
AGRAVANTE
: ALEX DE SOUZA CASTRO
ADVOGADOS
: JEFERSON DOUGLAS PAULINO - SP264935
RAFAELA EMILIO GARIGLIO DIAS - SP460593
AGRAVANTE
: CLETON LEITE MALTEZ
ADVOGADOS
: JEFERSON DOUGLAS PAULINO - SP264935
RAFAELA EMILIO GARIGLIO DIAS - SP460593
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação de dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF
quando há necessidade de discussão ou superação
de óbices de admissibilidade que resultaram no não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
Documento eletrônico VDA55347196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/03/2026 20:56:34
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 6ff534e2-ebb5-497d-8247-08c5b5fd674e

repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
18/03/2026
24/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 25 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA55347196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/03/2026 20:56:34
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 6ff534e2-ebb5-497d-8247-08c5b5fd674e

AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939850 - SP
(2025/0179637-6)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: EDMILSON SOUZA CASTRO
ADVOGADOS
: JEFERSON DOUGLAS PAULINO - SP264935
RAFAELA EMILIO GARIGLIO DIAS - SP460593
AGRAVANTE
: CLAUDIANO SILVA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: JEFERSON DOUGLAS PAULINO - SP264935
RAFAELA EMILIO GARIGLIO DIAS - SP460593
AGRAVANTE
: ALEX DE SOUZA CASTRO
ADVOGADOS
: JEFERSON DOUGLAS PAULINO - SP264935
RAFAELA EMILIO GARIGLIO DIAS - SP460593
AGRAVANTE
: CLETON LEITE MALTEZ
ADVOGADOS
: JEFERSON DOUGLAS PAULINO - SP264935
RAFAELA EMILIO GARIGLIO DIAS - SP460593
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO
ART. 1.030,
A
CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a
justificativa de que a matéria discutida envolvia
pressupostos de admissibilidade de recurso de
competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso
extraordinário apontava violação de dispositivos da
Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do
Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF
quando há necessidade de discussão ou superação
de óbices de admissibilidade que resultaram no não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
Documento eletrônico VDA55063597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:56
Código de Controle do Documento: 92636d98-1fc0-4a62-8058-f6d069a036a1

preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 3.519):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO DE
RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
DEBATE OU SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181
DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
A parte agravante sustenta que a decisão agravada tem
fundamentação genérica, limitada na aplicação do Tema n.
não se
181/STF,
manifestando quanto às violações constitucionais em decorrência do não
conhecimento do agravo em recurso especial em razão da incidência da
Súmula n. 182/STJ.
Reitera a violação dos dispositivos constitucionais indicados na via
extraordinária.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de
2.
recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não
conhecimento de recurso que não é da competência do Supremo Tribunal
Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Documento eletrônico VDA55063597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:56
Código de Controle do Documento: 92636d98-1fc0-4a62-8058-f6d069a036a1

Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I,
, do Código de
art. 1.030,
a
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/
).
10/2018
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55063597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:56
Código de Controle do Documento: 92636d98-1fc0-4a62-8058-f6d069a036a1

Documento eletrônico VDA55063597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:56
Código de Controle do Documento: 92636d98-1fc0-4a62-8058-f6d069a036a1

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.939.850 / SP
Número Registro: 2025/0179637-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00002083620248260618 00007463020238260625 00016946920238260625 00033636020238260625
00034354720238260625 00039213220238260625 00049831020238260625 00053936820238260625
00066177520228260625 00067233720228260625 00070351320228260625 00073365720228260625
00095034720228260625 15037000920228260625 15037365120228260625 15038724820228260625
15045766120228260625
16946920238260625
2083620248260618
2142089512022100926
2196294820238260000
33636020238260625
34354720238260625
39213220238260625
49831020238260625
53936820238260625
66177520228260625
67233720228260625
70351320228260625 73365720228260625 7463020238260625 95034720228260625
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
Relator do AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDMILSON SOUZA CASTRO
ADVOGADOS : JEFERSON DOUGLAS PAULINO - SP264935
RAFAELA EMILIO GARIGLIO DIAS - SP460593
AGRAVANTE : CLAUDIANO SILVA OLIVEIRA
ADVOGADOS : JEFERSON DOUGLAS PAULINO - SP264935
RAFAELA EMILIO GARIGLIO DIAS - SP460593
AGRAVANTE : ALEX DE SOUZA CASTRO
ADVOGADOS : JEFERSON DOUGLAS PAULINO - SP264935
RAFAELA EMILIO GARIGLIO DIAS - SP460593
AGRAVANTE : CLETON LEITE MALTEZ
ADVOGADOS : JEFERSON DOUGLAS PAULINO - SP264935
RAFAELA EMILIO GARIGLIO DIAS - SP460593
Documento eletrônico VDA55333472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:41:51
Código de Controle do Documento: 425e0f49-14d9-47d2-bd89-5f2f71fda77b

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: MICHELE LACERDA MONTEIRO
CORRÉU
: RAFAEL LACERDA MONTEIRO
CORRÉU
: JOSE AILTON CHAVES DOS SANTOS
CORRÉU
: LUIS CARLOS DE CARVALHO MACEDO
CORRÉU
: BENEDITO ADOLFO LEITE JUNIOR
CORRÉU
: MATHEUS NASCIMENTO ALVES
CORRÉU
: KAUANE MELISSA SOARES DA CONCEICAO
CORRÉU
: FELIPE LACERDA LOPES
CORRÉU
: ROBSON LOPES
CORRÉU
: PATRICIA LACERDA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDMILSON SOUZA CASTRO
ADVOGADOS : JEFERSON DOUGLAS PAULINO - SP264935
RAFAELA EMILIO GARIGLIO DIAS - SP460593
AGRAVANTE : CLAUDIANO SILVA OLIVEIRA
ADVOGADOS : JEFERSON DOUGLAS PAULINO - SP264935
RAFAELA EMILIO GARIGLIO DIAS - SP460593
AGRAVANTE : ALEX DE SOUZA CASTRO
ADVOGADOS : JEFERSON DOUGLAS PAULINO - SP264935
RAFAELA EMILIO GARIGLIO DIAS - SP460593
AGRAVANTE : CLETON LEITE MALTEZ
ADVOGADOS : JEFERSON DOUGLAS PAULINO - SP264935
RAFAELA EMILIO GARIGLIO DIAS - SP460593
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/03/2026
24/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Documento eletrônico VDA55333472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:41:51
Código de Controle do Documento: 425e0f49-14d9-47d2-bd89-5f2f71fda77b

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:41:51
Código de Controle do Documento: 425e0f49-14d9-47d2-bd89-5f2f71fda77b